Tribunal: TJPA
Processo: 0817425-90.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817425-90.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

APELADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PARÂMETRO DE INDENIZAÇÃO, DESTINAÇÃO DO BEM E CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM PARTE. ESCLARECIMENTO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios reiterados em veículo zero quilômetro, determinando a restituição do valor pago pelo consumidor. A embargante sustenta omissão quanto (i) à destinação do veículo a ser devolvido, (ii) ao critério de cálculo da restituição, defendendo a aplicação da Tabela FIPE, e (iii) às condições de devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não estabelecer a aplicação da Tabela FIPE como parâmetro para restituição do valor pago; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à destinação do veículo diante da responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária; e (iii) determinar se a decisão deveria explicitar que o veículo deve ser devolvido livre de ônus ou débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do valor da restituição ao aplicar o art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada
.

5.

A pretensão de aplicação da Tabela FIPE revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

6.

Não há omissão quanto à destinação do veículo, pois a sentença mantida determinou sua devolução à concessionária onde a compra foi realizada, sendo irrelevantes, para o direito do consumidor, eventuais ajustes internos ou direito de regresso entre os fornecedores solidários.

7.

A rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, de modo que o bem deve ser devolvido ao fornecedor em condições de reintegração ao seu patrimônio, livre de débitos vinculados à sua propriedade.

8.

A explicitação de que o veículo deve ser devolvido livre e desembaraçado de débitos de responsabilidade do consumidor previne controvérsias na fase de cumprimento de sentença e confere maior segurança jurídica às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Nos termos do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o vício do produto não sanado no prazo legal autoriza a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada, sem abatimento por depreciação do bem.

3.

A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária não impede que o consumidor devolva o bem ao fornecedor com quem celebrou o contrato, cabendo aos fornecedores resolver eventuais acertos regressivos em via própria.

4.

Na resolução contratual por vício do produto, o bem deve ser devolvido ao fornecedor livre e desembaraçado de débitos vinculados à sua propriedade que sejam de responsabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: não
há.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, apenas para constar que a devolução do veículo pelo autor deverá ocorrer com o bem livre e desembaraçado de quaisquer débitos de sua responsabilidade que incidam sobre a propriedade e impeçam a regular transferência, mantidos os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em face do acórdão proferido por esta relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0817425-90.2021.8.14.0006, mediante o qual se negou provimento ao recurso interposto contra sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro, formulada por
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
.

Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso em três pontos fundamentais:

a) Destinação do veículo: Sustenta que a decisão não especificou a quem o veículo deveria ser devolvido no caso de a condenação ser paga integralmente pela Ford, o que poderia gerar enriquecimento ilícito da concessionária corré.

b) Valor da restituição: Aponta que o acórdão ignorou a tese de que a devolução dos valores deveria se basear na cotação de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época do pagamento, e não no valor integral da compra, a fim de considerar a depreciação natural pelo uso.

c) Condições de devolução: Requer que a decisão seja integrada para determinar que o veículo seja entregue livre de quaisquer débitos, ônus ou multas que impeçam sua regular transferência.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não existem vícios a serem sanados, mas sim uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo o meio adequado para o reexame de questões já decididas em desfavor da parte embargante.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado através do recurso apropriado, não se prestando os aclaratórios a uma nova análise do mérito da causa.

Feitas essas considerações, analiso as supostas omissões.

2.1. Da inexistência de omissão quanto ao valor da restituição

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a aplicação da Tabela FIPE como parâmetro para a restituição.

A tese não se sustenta.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao manter a sentença que aplicou o disposto no artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A norma legal confere ao consumidor, em caso de vício do produto não sanado no prazo legal, o direito à "restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada".

A decisão colegiada, portanto, enfrentou diretamente a questão do valor a ser restituído, optando por seguir a literalidade do dispositivo legal, que não prevê qualquer tipo de abatimento pela depreciação do bem. A insistência da embargante na tese da Tabela FIPE revela, na verdade, sua discordância com a interpretação jurídica adotada, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

2.2. Da inexistência de omissão quanto à destinação do veículo

A embargante aponta omissão por não ter sido definido a qual das devedoras solidárias o veículo deveria ser entregue.

A questão, embora relevante para a relação jurídica entre a fabricante e a concessionária, não configura omissão no julgado no que tange ao direito do consumidor. A sentença de base, mantida por esta Turma, determinou a devolução do bem à concessionária FENIX AUTOMOVEIS LTDA, local onde o negócio foi concretizado, o que representa uma solução pragmática e que facilita o cumprimento da obrigação pelo consumidor.

A responsabilidade entre as rés é solidária, e eventuais acertos de contas ou direitos de regresso entre elas devem ser resolvidos em via própria, não podendo ser um óbice ao direito do consumidor de devolver o bem e receber a quantia paga. A decisão judicial não precisa esgotar todas as relações jurídicas colaterais ao litígio principal.

Assim, não há omissão a ser declarada.

2.3. Do acolhimento parcial para sanar omissão quanto às condições de devolução

Por fim, a embargante requer que se esclareça que o veículo deve ser devolvido livre de ônus e débitos.

Neste ponto específico, entendo que assiste parcial razão à embargante.

A rescisão contratual tem como efeito o retorno das partes ao
status quo ante
. Isso implica que, da mesma forma que o valor pago é restituído ao consumidor, o produto deve ser devolvido ao fornecedor em condições de ser reintegrado ao seu patrimônio, ou seja, livre de débitos de natureza
propter rem
(IPVA, multas, etc.) que sejam de responsabilidade do consumidor enquanto esteve na posse do bem.

Embora tal obrigação seja um consectário lógico da própria natureza da decisão, a sua explicitação no julgado pode evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, conferindo maior segurança jurídica às partes. O próprio embargado, em suas contrarrazões, concorda que o bem deve ser devolvido "livre e desembaraçado".

Dessa forma, é prudente integrar o acórdão para aclarar este ponto, sem que isso implique qualquer alteração no resultado do julgamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e fazer constar que a devolução do veículo pelo autor, conforme determinado em sentença e confirmado por este Colegiado, deverá ocorrer com o bem livre e desembaraçado de quaisquer débitos de sua responsabilidade que incidam sobre a propriedade e impeçam a regular transferência.

No mais, mantenho integralmente os termos do acórdão embargado, por não vislumbrar as demais omissões alegadas.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026